Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-90.2021.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001710-90.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSALVA ALVES PIO DA SILVA - CPF: 250.795.141-91 (APELANTE), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE E DOENÇA PROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E OMISSO. DESCONSIDERAÇÃO DE PATOLOGIAS COMPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, MT, na qual a autora, aposentada, sustenta ser portadora de doença profissional e paralisia irreversível e incapacitante, requerendo a cessação do desconto de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e a restituição dos valores indevidamente retidos desde 2017. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de moléstia grave ou doença profissional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cáceres, MT, possui legitimidade passiva para responder à ação que busca a declaração de isenção e a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser anulada em razão da inconsistência e incompletude do laudo pericial produzido nos autos.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Município para figurar na demanda que discute a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidores, uma vez que a receita arrecadada a esse título pertence ao ente federativo pagador, nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema n.° 1.130.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os entes federados são partes legítimas para responder a ações de restituição de imposto de renda retido na fonte propostas por seus servidores, conforme dispõe a Súmula 447.

5. A alegação de legitimidade passiva da autarquia previdenciária e de necessidade de inclusão da União encontra-se preclusa, diante de decisão anterior que reconheceu a ilegitimidade da Fazenda Nacional e da ausência de recurso contra o reconhecimento da ilegitimidade da autarquia previdenciária municipal.

6. Nas demandas que discutem a existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, a prova pericial assume papel central na formação do convencimento judicial, devendo observar as exigências previstas no art. 473, do Código de Processo Civil.

7. O laudo pericial produzido nos autos se mostra inconsistente e incompleto, pois desconsidera patologias comprovadas nos documentos médicos juntados pela autora, deixando de avaliar enfermidades identificadas por outros códigos CID constantes do processo.

8. A omissão na análise de doenças comprovadamente diagnosticadas compromete a confiabilidade da prova técnica e impede a adequada formação do convencimento do julgador acerca da existência de doença grave ou profissional.

9. A improcedência do pedido fundada em prova pericial deficiente gera prejuízo à parte autora e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória com complementação do laudo ou realização de nova perícia.

10. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se cabível o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, considerando a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e a condição de saúde da autora.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Município possui legitimidade passiva para responder à ação que discute isenção e restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidores ou aposentados, por ser titular da receita arrecadada nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal.

2. A prova pericial que desconsidera patologias comprovadas nos autos e deixa de analisar integralmente o quadro clínico da parte autora viola o art. 473, do CPC, e compromete sua validade como meio de prova.

3.

A inconsistência ou incompletude do laudo pericial impede a adequada formação do convencimento judicial e impõe a anulação da sentença para complementação da prova técnica ou realização de nova perícia”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 158, I; Lei n.º 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, arts. 300, 369, 371, 473 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.293.453/RS, Tema 1.130; STJ, Súmula 447; STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.08.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ROSALVA ALVES PIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, nos autos de n.° 1001710-90.2021.811.0011, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 335571487):

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda c.c. restituição de indébito proposta por ROSALVA ALVES PIO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

A parte autora alega, em suma, que foi professora das redes de ensino municipal de Cáceres/MT e estadual de Mato Grosso, encontrando-se aposentada por tempo de contribuição em ambos os vínculos desde 2012. Sustenta que, em decorrência de suas atividades laborais, que exigiam intensos esforços repetitivos, desenvolveu diversas patologias, as quais classifica como "moléstias profissionais" e "paralisia irreversível e incapacitante".

Daí pleiteia a declaração de seu direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Pede, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados desde o exercício de 2017, além da concessão de tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos.

Recebeu-se a inicial e determinou-se a citação da parte ré.

O MUNICÍPIO contestou a ação, em que arguiu preliminares e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, afirmou a inexistência do direito da parte autora à isenção de imposto de renda.

Em contestação, o ESTADO arguiu preliminares. No mérito, afirmou a necessidade da realização de perícia médica a fundamentar eventual direito da parte autora.

O MTPREV contestou, arguiu preliminares. No mérito afirmou a impossibilidade de concessão da isenção à parte autora diante da natureza de sua aposentadoria, a prescrição para devolução de eventuais valores descontados. Subsidiariamente, afirmou que eventual devolução deve ser realizada pelo Município.

Intimadas para especificar as provas, a parte autora pediu a produção de prova pericial, MUNCÍPIO apresentou quesitos e o ESTADO pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Estabeleceu-se os pontos controvertidos e deferiu-se a produção de prova pericial.

Entre um ato e outro, sobreveio laudo pericial ao Num. 162354851.

Intimadas, as partes impugnaram o laudo.

Em decisão proferida ao Num. 187003089, rejeitou-se as preliminares do MUNICÍPIO e do ESTADO, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva de PREVICÁCERES e converteu-se o julgamento em diligência diante da impugnação ao laudo pericial pelas partes.

Sobreveio laudo pericial complementar pelo(a) perito(a) nomeado(a).

A parte autora impugnou o laudo pericial, pugnou por sua desconsideração e a realização de nova perícia. A parte ré, por sua vez, manifestou concordância com a conclusão pericial e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da impugnação ao laudo pericial

A impugnação da parte autora não tem como ser acolhida.

A análise pericial foi realizada por profissional equidistante das partes e de confiança deste juízo, que examinou a parte autora e a documentação por ela fornecida, respondendo de forma técnica e fundamentada aos quesitos apresentados. A simples discordância da parte com a conclusão desfavorável do laudo não é suficiente para invalidá-lo, especialmente quando não se aponta vício técnico ou quebra de imparcialidade, pois é ele(a) – perito(a) auxiliar da justiça, de confiança do Juízo, e seu trabalho é dotado de fé pública.

Assim, não obstante sua oposição à conclusão técnica do perito, que contrapôs a prova com laudos médicos unilaterais, produzidos sem a participação da parte ré, foram eles também analisados pelo profissional médico (ID 162354851, pág. 4-5) e não possuem, por si só, a força de desconstituir uma perícia judicial pois ausente a demonstração de erro grosseiro, omissão grave ou a apresentação de prova técnica de igual ou superior valor.

II.2 - Do Mérito

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a parte autora é portadora de alguma das moléstias graves elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, especificamente "moléstia profissional" ou "paralisia irreversível e incapacitante", de modo a fazer jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

A referida norma legal estabelece um rol taxativo de doenças que garantem o benefício fiscal, exigindo, para sua comprovação, conclusão da medicina especializada. O dispositivo legal dispõe:

“
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
”

No particular, não obstante os argumentos da parte autora, o(a) perito(a) judicial foi conclusivo ao atestar que, embora seja ela portadora de transtornos ortopédicos e cardíacos (CID I10, E11, M51, M54.5, I50), suas condições não se enquadram como moléstia profissional nem como paralisia irreversível e incapacitante.

Ademais ao responder aos quesitos, o(a) perito(a) ressaltou que não há evidência médica que correlacione as doenças da parte autora com suas atividades laborais desempenhadas e que sua condição de saúde não a torna elegível para o benefício de isenção do imposto de renda.

E não possuindo a parte autora quaisquer das moléstias elencadas pela Lei 7.713/88, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

No respeitante:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA CRÔNICA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. (...) A legislação tributária, especificamente a Lei nº 7.713/88, exige a comprovação de doença grave para concessão da isenção de Imposto de Renda, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica da norma. 5. A ausência de cardiopatia grave afasta o direito à isenção, conforme entendimento do STJ no Tema 250. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de improcedência, uma vez que a recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção fiscal. Tese de julgamento: "A isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, exige a comprovação de cardiopatia grave, sendo insuficiente a mera presença de cardiopatia crônica sem repercussões incapacitantes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 111, II; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 625 .263, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2022; STJ, AgRg no REsp 1 .538.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/08/2020.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041261220228110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2024)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82,
caput
, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido com fulcro art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a CNGC.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste, data e horário da assinatura eletrônica”.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que a sentença de improcedência está fundada na perícia médica judicial, a qual contem omissões relevantes, pois não verificou a existência dos exames complementares desde o início das moléstias, não analisou a evolução das enfermidades, não avaliou a interação entre as múltiplas patologias para fins de enquadramento legal e deixou de analisar outras patologias descritas nos laudos que instruem os autos.

Apregoa que sequer foram mencionados no laudo pericial a existência de bursite, tendinopatia supraespinhal e tendinopatia infraespinhal no ombro direito, tendinopatia supraespinhal e tendinopatia calcárias no ombro esquerdo e síndrome do túnel do carpo, comprovadas por atestados médicos remotos ao ano de 2011 e exames de ressonância magnética.

Sustenta, ademais, que enfermidades como bursite e tendinopatias estão associadas a lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que podem ocorrer em professores devido ao uso repetitivo dos braços para escrever, carregar e transportar materiais escolares, entre outros.

Afiança que as doenças profissionais e do trabalho estão definidas na Lei n.° 8.213/99, bem como o artigo 20, incisos I e II, da Lei n.° 8.213/91 disciplina que a moléstia profissional engloba doenças que são originadas, desencadeadas ou intensificadas pelo exercício de uma atividade laboral específica ou adquirida devido às condições ambientais particulares em que o trabalho é realizado.

Consigna, outrossim, que os documentos colacionados aos autos comprovam que a parte apelante obteve a concessão de diversos afastamentos laborais por problemas ortopédicos e, inclusive, foi readaptada de suas funções laborais em 31.12.2005.

Argumenta, de outra parte, que não há necessidade de incapacidade e contemporaneidade dos sintomas da enfermidade ou da recidiva desta para a concessão de isenção de imposto de renda, mas apenas a existência da doença, conforme Súmula n.° 627, do STJ.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, ressaltando que além da probabilidade do direito, evidencia-se o perigo de dano, por se tratar de verba de natureza alimentar e previdenciária.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte apelante, com restituição dos valores pagos desde 2017 ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia médica. Além disso, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para determinar que a parte apelada promova, imediatamente, medias administrativas para continuidade da concessão provisória da isenção do IRPF dos proventos da parte apelante (ID. 335571490).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, defende a manutenção da sentença, afirmando que a isenção fiscal pleiteada depende de prova inequívoca de que a enfermidade se ajusta ao rol taxativo do artigo 6°. Inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, não demonstrada no caso.

Assevera que o município não possui legitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pela gestão dos benefícios previdenciários dos servidores municipais é da autarquia PREVI-CÁCERES, que possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, conforme artigo 2°, da Lei Complementar Municipal n.° 62/2005.

Complementa que a repetição do indébito não pode ser atribuída ao município, pois o imposto de renda é considerado um tributo federal, de competência privativa da união.

Reforça, quanto ao mérito, que o rol de doenças previsto na Lei n° 7.713/88 é taxativo e não comporta interpretação extensiva ou analógica para a concessão de isenções fiscais, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 335571501).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 344492352).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ROSALVA ALVES PIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, nos autos de n.° 1001710-90.2021.811.0011, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ROSALVA ALVES PIO DA SILVA ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
” por meio da qual requer a isenção do desconto de imposto de renda retido na fonte, por estar acometida de doença profissional e paralisia irreversível e incapacitante, além da restituição do valor do imposto de renda descontado indevidamente dos proventos de aposentadoria relativo ao exercício de 2017 até a efetiva data de suspensão do desconto.

A ação foi inicialmente proposta exclusivamente em desfavor da União, motivo pelo qual o juízo
a quo
declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo Federal da Subseção da Comarca de Cáceres, MT (ID. 335571410).

Redistribuídos os autos, o juízo Federal deferiu a antecipação da tutela de urgência, porém, diante do manifestado desinteresse da união na causa e fundamentado no Tema n.° 1.130, do STF, que reconheceu pertencer ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidentes sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, e Súmula n.° 447, do STJ, no sentido de que os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) no presente feito e declarou a sua incompetência, restituindo os autos à Justiça Comum Estadual (ID. 335571420).

Com o retorno dos autos, a parte autora, ora apelante, postulou pela substituição do polo passivo, para incluir o ESTADO DE MATO GROSSO, a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT e o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES (ID. 335571424), providência que foi deferida pelo juízo singular, determinando a citação dos entes (ID. 335571425).

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e do necessário litisconsórcio com a União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e, no mérito, defendeu a inexistência do direito de isenção de imposto de renda, por ausência de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial (ID. 335571428).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir por falta de comprovação de requerimento e negativa na via administrativa, bem como a necessidade de realização de perícia médica do Estado para avaliação do direito de isenção (ID. 335571429).

Na contestação do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES, a autarquia apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, por ser mera arrecadadora do imposto de renda. No mérito, salientou que a aposentadoria da servidora foi concedida por tempo de contribuição, bem como que o pleito de devolução dos valores descontados se encontra fulminado pela prescrição (ID. 335571431).

Impugnadas as contestações (ID. 335571437/335571440), as partes foram intimadas para manifestar sobre o interesse na produção de provas, oportunidade na qual a parte apelante, o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, e o ESTADO DE MATO GROSSO pugnaram pela realização de perícia (ID. 335571448, 335571449 e 335571450).

Realizada a perícia judicial, o
expert
indicou diagnóstico de “
CID10 I10 – Hipertensão essencial (primária); CID10 E11 – Diabetes mellitus não insulino-dependente; CID 10 M51 – Outros transtornos de discos intervertebrais; CID10 M54.5 – Dor lombar baixa; CID10 I50 – Insuficiência cardíaca
”, porém não reconheceu a existência de moléstia grave ou doença profissional relacionada às patologias indicadas (ID. 335571466).

Na decisão saneadora, o juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo município, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição e converteu o julgamento em diligência, a fim de intimar o perito para esclarecer as divergências apontadas pelas partes na impugnação ao laudo pericial (ID. 335571473).

Intimado, o perito apresentou laudo complementar, afirmando que “
A periciada Srª Rosalva Alves Pio da Silva, apresenta transtornos ortopédicos e cardíacos evidenciado pelos CID10 I10 – Hipertensão essencial (primária); CID10 E11 – Diabetes mellitus não-insulino-dependente; CID 10 M51 – Outros transtornos de discos intervertebrais; CID10 M54.5 – Dor lombar baixa; CID10 I50 – Insuficiência cardíaca. Sendo assim, paciente não portadora de paralisia irreversível e incapacitante ou doença ocupacional que não há permita exercer atividades laborais, não sendo possível, por estes motivos supracitados, a isenção ao imposto de renda
” (ID. 335571478).

A parte autora, ora apelante, manifestou-se novamente impugnando a prova técnica, afirmando existir contradições e omissões em relação a diversas enfermidades indicadas nos laudos médicos e exames que instruem a petição inicial (ID. 335571485).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida (ID. 335571485).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, nas contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que a responsabilidade pela gestão dos benefícios previdenciários dos servidores municipais é da autarquia previdenciária local, que possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, conforme previsto no artigo 2°, da Lei Complementar Municipal n.° 62/2005, bem como que eventual repetição do indébito não pode ser atribuída ao município, na medida em que o imposto de renda é considerado um tributo federal, de competência privativa da União.

De proêmio, pertinente esclarecer que a imputação de responsabilidade à autarquia previdenciária é matéria indiscutível no presente recurso, uma vez que a ilegitimidade passiva da PREVICÁCERES foi reconhecida na decisão saneadora de ID. 335571473, contra a qual não foi oposto agravo de instrumento, encontrando-se, portanto, preclusa.

Outrossim, ainda que admitida a discussão, pertinente registrar as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por essa razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Assim, existindo interesse em modificar o julgado em relação à autarquia previdenciária, deveria a parte apelada buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.

1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.

2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.

3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016).

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE ANÁLISE LIMINAR – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VEDAÇÃO JURISPRUDENCIAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3 – Os honorários advocatícios, em grau recursal, devem ser majorados no momento do julgamento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076, impossibilitou a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, na hipótese de o valor da causa, ou do proveito econômico, não for inestimável ou irrisório”.

(N.U 1010351-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–
IMPOSSIBILIDADE
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4.
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
.

5. Conhecido e desprovido o
recurso
, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao
Recurso
de Apelação interposto”.

(TJMT - N.U 1021133-43.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022). (Grifo nosso).

Além disso, a alegação de que a repetição de indébito deve ser promovida em desfavor da UNIÃO, também encontra óbice na preclusão, porquanto já decidida na decisão proferida pela Justiça Federal, que reconheceu a ilegitimidade e ausência de interesse da FAZENDA NACIONAL para figurar no polo passivo da presente ação (ID. 35571420).

Quanto à legitimidade do município para responder tanto pela ação declaratória como pela repetição de indébito, é assente na jurisprudência pátria que tanto o ente federativo quanto a autarquia previdenciária responsável pela retenção do imposto de renda nos proventos de servidores inativos são partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o reconhecimento de isenção do tributo e repetição de indébito, em virtude de moléstia grave.

Nesse contexto, ressalta-se que os valores retidos a título de imposto de renda na fonte são repassados ao município, nos termos do artigo 158, inciso I, da Constituição da República, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.293.453RS (Tema n.° 1.130), no qual fixou a tese de que “
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal
”.

Demais disso, a legitimidade dos entes federados nas ações que discutem eventual repetição de indébito de imposto da renda retido na fonte, propostas pelos seus servidores, é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.° 447,
in verbis
:

“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores” (SÚMULA
447
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada.

DO MÉRITO

No concernente à isenção do imposto de renda, o artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, prevê que são contemplados os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

No pressuposto fático, observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido inicial, diante da conclusão do laudo pericial de que não há doença grave e ausência de nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas e a atividade laborativa anteriormente exercida para configurar moléstia profissional, razão de insurgência da parte apelante.

Com efeito, nas demandas em que a discussão versa quanto à existência de doença que se enquadre no rol taxativo do artigo supratranscrito, comumente o julgador decide com base na prova médica pericial, que, conforme estabelece o artigo 479, do CPC, deve ser apreciada de acordo com o artigo 371, do referido código, cabendo-lhe indicar os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar a conclusão do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
expert
, veja-se:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

In casu
, como anteriormente apontado, a perícia judicial, posteriormente complementada, concluiu pela inexistência de doença grave ou profissional. Todavia, vale ressaltar que o perito judicial, embora tenha respondido a todos os quesitos, desconsiderou patologias com diagnóstico comprovado: CID10 G833, M431, M751, M758 e M753, colacionadas aos autos (ID. 335571392 – pág. 02/03 e ID. 335571393).

Dessa maneira, o laudo pericial se mostra em descompasso com as determinações do artigo 473, do Código de Processo Civil, de modo que a sua inaptidão probatória torna nula a perícia realizada.

Nesse ponto, registra-se que a inconsistência do laudo pericial impossibilita a adequada formação do convencimento do órgão julgador, notadamente ao afirmar que não há doença profissional, sem, contudo, apreciar a relação de outras enfermidades incapacitantes, diagnosticadas e demonstradas pela prova unilateral, com a atividade profissional exercida pela parte apelante.

Para mais, é inquestionável o prejuízo gerado à parte autora, ora apelante, em razão da inconsistência e omissão evidenciada na prova técnica, uma vez que a pretensão autoral foi julgada improcedente com base na conclusão médica controvertida e incompleta.

Desse modo, conclui-se pela nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a fim de restituir os autos à origem, de modo a intimar o perito judicial para complementar a prova técnica, manifestando-se sobre todas as patologias comprovadas nesses autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INCONSISTENTE. CONFECÇÃO EM DESCOMPASSO COM AS DETERMINAÇÕES DO ART. 473 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS OU NOVA PERÍCIA MÉDICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua incapacidade laborativa, concedendo o benefício por incapacidade pleiteado. Subsidiariamente, requereu a decretação de nulidade do laudo pericial e da sentença e a nomeação de novo perito médico judicial, considerando as omissões presentes no laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à percepção do auxílio-doença com sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez, caso seja constatada a incapacidade permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Na hipótese dos autos, o laudo pericial foi produzido em descompasso com as determinações do art. 473 do Código de Processo Civil, pois não apresentou respostas aos quesitos formulados pelas partes e desconsiderou as patologias com diagnóstico comprovado, bem como a existência de incapacidade pretérita já reconhecida na esfera administrativa. 4. Dessa forma, diante da inconsistência do laudo pericial, que impossibilita a adequada formação do convencimento do órgão julgador acerca da incapacidade laboral da parte autora, e do inegável o prejuízo a ela gerado, haja vista o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, deve ser intimado o perito para responder aos quesitos das partes e a se manifestar quanto às patologias com diagnóstico comprovado, bem como a existência de incapacidade pretérita já reconhecida na esfera administrativa.
5. Caso não preste satisfatoriamente os esclarecimentos, fica determinada a realização de nova perícia médica, com a devida observância do disposto no art. 473 do Código de Processo Civil. O juízo de 1º grau também deverá avaliar a pertinência de aplicar ao perito as sanções previstas no Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível parcialmente provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução, com a intimação do perito judicial para responder os quesitos das partes, conforme apontado acima ou, caso não sejam prestados os esclarecimentos, para que seja realizada nova perícia médica e determinada, em decorrência, a restituição integral dos valores recebidos a título de honorários periciais, nos termos do art. 465, § 5º, do CPC. Tese de julgamento:
"A inconsistência do laudo pericial, elaborado em descompasso com as determinações constantes no art. 473 do Código de Processo Civil, impossibilita a adequada formação do convencimento do órgão julgador acerca da incapacidade laboral da parte autora, e leva à necessidade de complementação da prova produzida ou realização de nova perícia"
. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 369, 473; 465, § 5º”.

(TRF-6 - AC: 60049283220244063819 MG, Relator.: EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 05/05/2025). (Grifo nosso).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta por autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial previsto na Lei nº 8.742/93, ao fundamento de ausência dos requisitos legais. Alega-se, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de intimação do perito médico para esclarecimentos solicitados. No mérito, sustenta-se o preenchimento dos critérios legais para a concessão do benefício . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito e, em consequência, se é necessária a realização de nova perícia médica para adequada instrução do feito. III . Razões de decidir 3.
O laudo médico acostado aos autos apresenta omissões e contradições que comprometem sua validade como prova pericial, sendo inconclusivo quanto à real situação de saúde da autora.
4. O indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito, apesar de existirem documentos médicos antigos que indicam enfermidade desde anos anteriores à perícia, configura cerceamento de defesa. 5. Considerando que a prova pericial é essencial à formação do convencimento judicial no caso concreto, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução com a realização de nova perícia. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com realização de nova perícia médica. Tese de julgamento: "1. A ausência de esclarecimentos técnicos em laudo pericial compromete a sua validade como meio de prova. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de pedido de esclarecimentos ao perito quando a prova técnica é essencial para a solução da controvérsia. 3. É cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos para complementação da instrução mediante nova perícia médica." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 479 e 480; Lei nº 8.742/93 . Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada”.

(TRF-6 - AC: 10081112020234069999 MG, Relator.: RUBENS ROLLO D OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 18/06/2025).

Ressalta-se, por oportuno, que na hipótese de não serem prestados os esclarecimentos, caberá ao julgador singular, atento ao preceito do artigo 369, do CPC, assegurar às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e de influir eficazmente na convicção do julgador, com a determinação de nova perícia médica.

Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da análise da questão posta, notadamente os documentos laudos médicos que instruem a petição inicial, constato a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que as doenças relacionadas às lesões por movimentos repetitivos,
primo ictu oculi
, relacionam-se a atividade profissional de professora, exercida ao longo de três décadas, conforme Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho constante da Portaria GM/MS n.° 1.999/2023 (Lista A – Parte IV).

Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que a parte apelante é aposentada, ao que consta dos autos, continua em tratamento médico em razão dos problemas de saúde que apresenta, de modo a justificar o restabelecimento da antecipação da tutela revogada pela sentença anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
para anular a sentença e estabelecer o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução, com a intimação do perito judicial para apreciar todas as patologias comprovadas no processado ou, caso não sejam prestados os esclarecimentos técnicos, para que seja realizada nova perícia.

Por oportuno, diante do reconhecimento de nulidade da sentença,
restabeleço os efeitos da antecipação da tutela anteriormente concedida
, diante da presença dos elementos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito e o perigo na demora, evidenciado pela natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e a condição clínica da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026